Tribunal: TJMT
Processo: 1005076-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005076-10.2020.8.11.0000
Impetrantes: Silvio Eduardo Polidorio e outro
Paciente: Silvio Eduardo Polidorio
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Silvio Eduardo Polidorio, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.
Segundo os impetrantes, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal, entretanto, não existiriam provas da autoria delitiva em relação a ele, motivo pelo qual postulam o trancamento da ação penal.
Ademais, argumentam que haveria inépcia da denúncia, pois o titular da ação penal não teria narrado suficientemente a conduta que se imputa ao beneficiário, além de não consignar os elementos de informação que dariam suporte à acusação.
Subsidiariamente, sustentam a nulidade da decisão na qual o magistrado de primeiro grau examinou as teses defensivas expostas na resposta à acusação, considerando que os argumentos utilizados foram retóricos e genéricos.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de suspender o andamento do processo de origem até o julgamento do presente writ.
No mérito, requerem o trancamento da ação penal em relação ao paciente, seja diante da inépcia da denúncia, que não narraria suficientemente os fatos, ou da ausência de justa causa para a ação penal (pp. 6-38, Id. 35517494).
Acostaram os documentos de pp. 39-1.811, Ids. 35517494 a 35514980.
Considerando que não existia urgência para a apreciação da liminar, posterguei o seu exame, determinando a juntada de informações pelo magistrado de origem, conforme despacho de pp. 1.815-1.816, Id. 35987954.
As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas às pp. 1.822-1.827, Id. 37426498.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Outrossim, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais, insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
Acerca da insurgência defensiva em relação à suposta ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, conforme já consignei quando do exame da liminar no habeas corpus n. 1018367-14.2019.8.11.0000, no qual foi concedida a liberdade provisória ao beneficiário (pp. 1.603-1.607, Id. 35514978), a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que a ação constitucional não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Não obstante a referida constatação, é evidente que em casos excepcionais, nos quais estiver demonstrada a efetiva inexistência de materialidade ou de indícios suficientes de autoria delitiva, é possível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus, pois a mera instauração de uma ação penal causa evidentes prejuízos ao denunciado.
Examinando a peça acusatória de pp. 40-44, Id. 35517496, verifico que o Ministério Público denunciou Jayme Rodrigues Carvalho Júnior, Silvio Eduardo Polidorio, Luiz Carlos Feliz Viana, Davi Souto da Silva, Carlito Ramos de Rezende e Hélio Perina Júnior, afirmando que no dia 27 de agosto do corrente ano, por volta das 16h40min, eles “constrangeram, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, a vítima Gilmar Domingos Mocellin”.
De acordo com a incoativa, no dia e horário mencionados, Jayme, Silvio Eduardo, Luiz Carlos, Davi e Hélio, a mando de Carlito, dirigiram-se até a propriedade rural denominada “Fazenda Ponte Alta” no intuito de localizarem Gilmar. Ali chegando, de maneira hostil, todos vestidos de preto, teriam fecharam as entradas e saídas do imóvel, todavia, não encontraram o ofendido.
Ato contínuo, deixaram a fazenda e seguiram para a cidade de Guiratinga/MT, momento em que Davi entrou em contato com a vítima, anunciando que representava os interesses de Carlito.
Ainda segundo o parquet, “Durante a ligação, que durou 1h20min, o denunciado Davi, com o fito de obter vantagem indevida para a organização criminosa à qual pertence, exigiu da vítima o pagamento da quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e ameaçou-lhe dizendo que conhecia todos os contatos e a rotina na cidade, inclusive em Cuiabá, e que se não resolvesse a situação haveria uma guerra sem fim, de forma que o ofendido e sua família estariam em perigo”.
Considerando a citada denúncia e a decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados, além de tudo o mais que dos autos consta, concluo que os indícios de autoria estão presentes e foram materializados em relatórios policiais, boletins de ocorrência, cópias de mensagens de aplicativo de comunicação instantânea encaminhadas pelo corréu Davi ao ofendido Gilmar, e, no que diz respeito especificamente ao paciente, em imagens capturadas pelo circuito de vigilância da fazenda da vítima, as quais, em tese, comprovariam que tanto ele quanto Jayme, Hélio, Luiz Carlos e Davi compareceram à propriedade rural na data em questão, nas circunstâncias descritas na denúncia.
Nesse contexto, vê-se que persistem incólumes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, que ao menos num exame superficial dos autos, próprio desta fase de cognição sumária, permitem a instauração do processo criminal, cabendo ao juízo de origem, após a instrução processual, concluir se os elementos probatórios que estão sendo produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.
No que concerne à suposta inépcia da denúncia, conforme citado alhures, o Ministério Público narrou, ao menos sinteticamente, como os fatos se deram e a participação do paciente na conduta criminosa, permitindo que ele identificasse o delito, em tese cometido, e apresentasse a respectiva defesa.
Assim, ao menos nesta fase de exame preliminar dos argumentos defensivos, entendo não ser possível concluir que houve constrangimento ilegal decorrente do recebimento da exordial acusatória, pois aparentemente a denúncia cumpriu os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.
Finalmente, no tocante à falta de fundamentação da decisão que examinou as teses defensivas contidas na resposta à acusação, verifico que o magistrado rejeitou as preliminares trazidas pela defesa de forma fundamentada, ainda que sucintamente, conforme decisão de pp. 110-112, Id. 35526953.
Ressalto que as informações já foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, de modo que basta a colheita de parecer ministerial para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ademais, não visualizo prejuízo iminente e irreversível ou periculum in mora suficiente capaz de justificar a suspensão in limine da tramitação da ação penal, mormente porque, se constatada eventual ilegalidade ou mácula processual, o ato pode ser sanado posteriormente em caráter definitivo.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que as informações já foram prestadas, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator